Tribunal: TJMT
Processo: 1003980-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003980-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), ASTROGILDO DE FIGUEIREDO - CPF: 361.914.501-68 (EMBARGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. TEMA 1300/STJ. CONTROVÉRSIA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a suspensão da tramitação do feito com base no TEMA 1300 do STJ, por entender ausente controvérsia relevante sobre a distribuição do ônus da prova nos autos da ação relativa ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a aplicação da suspensão nacional determinada no TEMA 1300/STJ, sob a justificativa de inexistência de controvérsia efetiva sobre o ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido foi claro ao consignar que, não obstante a parte autora ter postulado a inversão do ônus probatório, o banco réu antecipou-se e trouxe aos autos os documentos e planilhas necessários, de modo que não se verifica resistência relevante apta a configurar controvérsia acerca da distribuição do encargo probatório.
4. A ausência de real controvérsia, requisito necessário à aplicação da suspensão determinada no TEMA 1300/STJ, afasta a incidência do provimento vinculante.
5. Os embargos, assim, revelam mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada, hipótese que não autoriza a reanálise da matéria por meio de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de controvérsia relevante sobre a distribuição do ônus da prova impede a aplicação da suspensão determinada no TEMA 1300/STJ. 2. Não se configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, são incabíveis os embargos de declaração como via de reexame do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e
m face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1003980-81.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
ASTROGILDO DE FIGUEIREDO
, para afastar a decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que havia determinado o sobrestamento do feito de origem (ação de restituição de valores – PASEP) com fundamento no
Tema 1300 do STJ
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de
contradição e omissão
no acórdão embargado, ao fundamento de que
há sim controvérsia nos autos principais acerca do ônus da prova
, circunstância que, segundo defende, atrairia a incidência da suspensão determinada pelo STJ no Tema 1300. Alega que, embora o banco tenha juntado documentos, o autor da ação originária
pleiteou expressamente a inversão do ônus probatório
, circunstância ignorada pela decisão colegiada.

Postula, ao final, o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
, para que seja reformado o julgado e mantida a decisão de primeiro grau que determinou o sobrestamento da ação. (ID. 281205868)

Intimado, o embargado deixou o prazo decorrer
in albis
sem a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ASTROGILDO DE FIGUEIREDO

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas contradições e omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PASEP. TEMA 1300 DO STJ. SUSPENSÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO DISCUTIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de Ação de Restituição de Valores, em razão da suspensão nacional determinada no TEMA 1300 do STJ, que versa sobre o ônus da prova quanto aos lançamentos nas contas do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se é cabível a suspensão da ação originária com fundamento no Tema 1300/STJ, quando não há discussão específica acerca do encargo probatório sobre os lançamentos na conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1300/STJ trata da definição do ônus da prova em demandas que versem sobre lançamentos em contas do PASEP.
4. No entanto, a suspensão determinada pelo STJ restringe-se aos processos em que tal questão é controvertida.
5. No presente caso, verifica-se que não há disputa quanto à incumbência probatória, inclusive com a juntada de planilhas e documentos pela própria instituição financeira, não se justificando, assim, o sobrestamento.

6. A ausência de similitude fática entre a demanda e o objeto do Tema 1300 afasta a necessidade de suspensão, conforme jurisprudência recente.

7. A continuidade do feito não implica antecipação de juízo de valor sobre o mérito da correção dos valores PASEP, limitando-se à análise da desnecessidade da paralisação do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão determinada no Tema 1300 do STJ é restrita às ações em que se discute especificamente o ônus da prova quanto aos lançamentos nas contas do PASEP. 2. Inexistindo controvérsia sobre a distribuição do encargo probatório, é indevida a paralisação do feito com fundamento no referido tema.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300; TJDF, AI nº 0732486-25.2023.8.07.0000.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, razão pela qual os embargos não merecem prosperar.

Conforme restou claramente assentado no acórdão embargado, a suspensão determinada no âmbito do TEMA 1300/STJ
se restringe às ações em que há, de fato, controvérsia sobre quem deve comprovar os lançamentos na conta PASEP.

De fato, na ação originária, o autor
formulou pedido de inversão do ônus da prova
, conforme alegado pelo Embargante. No entanto, o acórdão recorrido expressamente considerou que
não há controvérsia efetiva quanto à distribuição do encargo probatório,
uma vez que o próprio banco, ora embargante,
antecipou-se ao contraditório e instruiu os autos com planilhas e documentos bancários que compõem o núcleo fático da demanda.

Assim,
a mera formulação de pedido de inversão do ônus da prova, desacompanhada de efetiva resistência relevante da parte contrária,
não é por si só, suficiente para caracterizar a existência de
“controverso ônus da prova”
exigido como condição para aplicação da suspensão nacional.

Ainda, necessário ressaltar que o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que:
“inexistindo real controvérsia acerca de quem incumbe o ônus de produzir provas dos lançamentos realizados na conta PASEP do autor, torna-se desnecessária e inadequada a suspensão determinada pelo juízo de origem com fundamento no tema 1300 do STJ.”.

Portanto,
não há omissão, nem contradição
, mas tão somente interpretação jurídica diversa da sustentada pela parte embargante. O que se observa é
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, hipótese que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC;
caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025